Tribunal: STJ
Processo: 8019135-92.2023.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168925 - BA
(2026/0036959-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL SANTOS BRITO
ADVOGADOS
: KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA - BA065814
HELBERT LOPES SANTOS - BA069245
LARISSA DA SILVA GONCALVES - BA079499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 29568c7a-38c8-4745-8edc-c122f051092a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 29568c7a-38c8-4745-8edc-c122f051092a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168925 - BA
(2026/0036959-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANIEL SANTOS BRITO
ADVOGADOS
: KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA - BA065814
HELBERT LOPES SANTOS - BA069245
LARISSA DA SILVA GONCALVES - BA079499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente à Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
DANIEL SANTOS BRITO
monocrática em que a Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, diante da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: dc9fe7df-c57b-44e3-a1e6-0fef8cd760a3

A defesa considera haver cumprido "rigorosamente com o ônus da
dialeticidade, confrontando diretamente o pilar da decisão de inadmissão. A
aplicação analógica da
se mostra, com o devido respeito,
Súmula no 182/STJ
inadequada, pois o Agravo estava devidamente fundamentado e direcionado a
desconstituir o óbice imposto na origem" (fl. 633).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo "não conhecimento e, caso
conhecido, pelo desprovimento do agravo regimental e, se o caso, do recurso
especial" (fl. 658).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A Corte estadual negou seguimento ao recurso especial no que toca
ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, diante da
aplicação do Tema 983 do STJ em regime de recursos repetitivos. Ainda,
inadmitiu o especial, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
pedido de absolvição, e da Súmula n. 83 do STJ, relativamente ao pedido de
afastamento da aplicação da agravante prevista no
II, "f", do Código Penal.
art. 61,
Em seu agravo em recurso especial, o insurgente asseriu não incidir a
Súmula n. 7 do STJ ao caso, tendo em vista que "o que se busca não é rediscutir se
a vítima mentiu ou se as testemunhas se equivocaram, mas sim realizar a
revaloração jurídica do conjunto probatório descrito no próprio acórdão recorrido"
(fl. 602).
Também, aduziu (fl. 603, grifei):
A decisão agravada aplicou o
para manter a
Tema 983/STJ
condenação em danos morais. Contudo, o Recurso Especial
aponta uma violação direta ao
IV, do CPP, sob uma ótica
art. 387,
Documento eletrônico VDA55902767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: dc9fe7df-c57b-44e3-a1e6-0fef8cd760a3

que representa uma importante distinção (distinguishing) em
relação ao precedente.
A tese defensiva não nega a possibilidade de fixação de dano
moral em casos de violência doméstica, mas sustenta que, para
garantir o contraditório e a ampla defesa, é imprescindível que a
denúncia, além do pedido expresso, indique o valor pretendido,
ainda que mínimo. No caso dos autos, a denúncia formulou
pedido genérico, sem qualquer delimitação de valor, o que
impediu o Agravante de se defender especificamente sobre o
quantum indenizatório. A jurisprudência mais recente desta Corte
tem evoluído para reconhecer essa necessidade, como forma de
resguardar as garantias processuais do réu.
[...]
Portanto, o acórdão recorrido, ao manter a condenação sem
que a denúncia especificasse o valor, divergiu da
jurisprudência atualizada deste STJ, o que afasta a incidência
da Súmula 83 e demonstra a plausibilidade do Recurso
.
Especial

Entretanto, a defesa
quanto à apontada
nada aduziu
incidência da
Súmula n. 83 do STJ, invocada em relação ao pleito de afastamento da
agravante prevista no
II, "f", do CP.
art. 61,
Assim, constatado que o insurgente não rebateu todos os
, correta foi a
fundamentos invocados para a inadmissão do recurso especial
aplicação da
.
Súmula n. 182 do STJ
Por fim, entendo ser importante lembrar que "'O
§ 2o, do
art. 1.030,
prevê, expressamente,
contra a
CPC/2015
o cabimento do agravo interno
interposto contra acórdão
decisão que nega seguimento ao recurso especial
proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos
. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese,
repetitivos
a interposição de agravo
, o que afasta a aplicação do
em recurso especial caracteriza erro grosseiro
princípio da fungibilidade recursal' (AgRg no
relator
AREsp n. 2.341.777/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
" (AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
26/6/2023)
AREsp n. 2.863.932/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
12/8/2025,
20/8/2025,
Documento eletrônico VDA55902767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: dc9fe7df-c57b-44e3-a1e6-0fef8cd760a3

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:03
Código de Controle do Documento: dc9fe7df-c57b-44e3-a1e6-0fef8cd760a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0036959-7
AREsp 3.168.925 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80191359220238050274
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL SANTOS BRITO
ADVOGADOS
: KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA - BA065814
HELBERT LOPES SANTOS - BA069245
ADVOGADA
: LARISSA DA SILVA GONCALVES - BA079499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL SANTOS BRITO
ADVOGADOS
: KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA - BA065814
HELBERT LOPES SANTOS - BA069245
ADVOGADA
: LARISSA DA SILVA GONCALVES - BA079499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155098038308188@
2026/0036959-7 - AREsp 3168925 Petição : 2026/0017302-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:24
Código de Controle do Documento: 0A1A0459-43EB-4655-89D6-E698F19EEE5C